Tribunal: TJMT
Processo: 0006459-80.2010.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ABANDONO – ART. 485, III, CPC – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – INÉRCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DESCABIMENTO - REVELIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora, embora intimada pessoalmente, deixa de dar o devido prosseguimento ao processo, é possível a sua extinção, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC.
Não é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de verbas honorárias quando a parte requerida não constitui patrono, tampouco apresenta defesa ou qualquer outra manifestação nos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006459-80.2010.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), S. APARECIDO MOREIRA ELIAS TRANSPORTES - ME - CNPJ: 03.846.630/0001-70 (APELADO), SILVANIO APARECIDO MOREIRA ELIAS - CPF: 627.829.911-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006459-80.2010.8.11.0003

Apelação no 0006459-80.2010.8.11.0003

Apelante:
ITAU UNIBANCO S.A.

Apelado:
S. APARECIDO MOREIRA ELIAS TRANSPORTES - ME

2a Vara Cível da comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.

Ação:
Ação Monitória, proposta por
ITAU UNIBANCO S.A.
em desfavor de
S. APARECIDO MOREIRA ELIAS TRANSPORTES – ME.

Sentença:
Extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e § 1o do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte autora em dar prosseguimento ao feito. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação:
Afirma que o processo deveria ter sido suspenso, por equivaler tal situação à inexistência de bens penhoráveis e não à extinção do processo sem resolução de mérito. Alega que os autos devem permanecer arquivados até a localização de bens penhoráveis. Sustenta que não ocorreu a angularização processual, de modo que não é cabível a fixação de honorários advocatícios.

Pugna pelo o provimento do recurso, com a reforma da sentença para determinar a suspensão do feito ou, alternativamente, afastar a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id 29670965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020